Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alderica Martins Mascene e Dênis Cândido Ornelas em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias que manejam em desfavor do agravado – Gescino Carneiro de Almeida, curatelado representado por Wallace Carneiro de Almeida –, determinara a redistribuição aleatória da ação ao fundamento de que inexiste lastro legal para a distribuição da ação indenizatória por associação a ação possessória se não houvera determinação de retenção do imóvel objeto da demanda possessória em razão das benfeitorias nele soerguidas. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes i) a distribuição do recurso à 3o Turma Cível, mediante reconhecimento de prevenção em razão da ação alegadamente conexa – ação possessória no 0026884-38.2016.8.07.0001 –, ii) a agregação de efeito suspensivo ao agravo, reconhecendo-se liminarmente a conexão suscitada, e iii) determinando-se a suspensão do mandado de desocupação expedido no ambiente do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a ratificação das medidas antecipatórias. Postularam, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que não dispõem de meios para arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual fariam jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 99 do Código de Processo Civil. Relataram haver ajuizado ação de manutenção de posse que tramitara nos autos do processo no 0026884-38.2016.8.07.0001, oportunidade em que aduziram, em síntese, que foram convidados pelo agravado para cuidar da Chácara Santa Clara, localizada na zona rural do Distrito Federal. Consignaram que, como compensação pelo labor realizado, receberiam metade da propriedade por meio de contrato escrito, com o objetivo de evitar a ocupação por grileiros. Asseveraram que celebraram contrato formalizando a venda de metade das terras da chácara em troca dos serviços prestados, mantendo-se o agravado como proprietário da outra metade, acrescendo que o acordo verbal estipulava que deveriam vigiar as terras restantes do agravado para prevenir invasões e trabalhar no cultivo e venda de produtos agrícolas, incluindo mangas, em benefício dele. Pontuaram que o contrato especificava que a cessão de direitos iniciaria em 15 de maio de 1991 e a parcela lhes destinada incluía uma casa antiga e desabitada, que alegaram haver sido totalmente reformada com seus esforços. Verberaram que ocupam a propriedade como se fossem os donos, comprovando sua boa-fé através de documento de cessão de direitos e obrigações, e, no entanto, por serem pessoas humildes e alheias às formalidades legais de propriedade de terras, não sabiam que estavam adquirindo direitos sobre um terreno que não pertencia ao vendedor. Relataram haver enfrentado tentativas de esbulho por parte do agravado, que agira como se fosse o proprietário, de forma que ajuizaram ação possessória visando a manutenção na posse do imóvel, distribuída sob o no 0026884-38.2016.8.07.0001, havendo sido o pedido julgado improcedente, o que fora confirmado em segundo grau, transitando em julgado, ensejando a deflagração de cumprimento de sentença no dia 09/04/2024. Afirmaram que, sob essa realidade, ajuizaram a ação subjacente, que alegaram conexa àquela pela mesma causa de pedir remota, buscando a indenização pelas benfeitorias e reconhecimento do direito à retenção. Sustentaram que a competência deve ser fixada no Juízo em que transita o cumprimento de sentença no 0026884-38.2016.8.07.0001, em razão da agitada conexão, conforme previsto no artigo 55, combinado com o artigo 286, ambos do estatuto processual. Afirmaram que a distribuição por dependência se dá quando já há outro processo juridicamente interligado, conexo, e, no presente caso, o direito de indenização seria decorrente dos mesmos fatos aduzidos na ação de manutenção de posse ajuizada em 2016, na qual foram sucumbentes. Consignaram, ainda, que fora apresentado na ação subjacente pedido de tutela de urgência para que, até que se discuta direito de indenização das benfeitorias e, consequentemente, o direito de retenção, seja suspenso o cumprimento de sentença no 0026884-38.2016.8.07.0001 e recolhido o mandado de desocupação da área pelos agravantes expedido em 11/04/2024. Sustentaram haver realizado diversas benfeitorias no imóvel, restando devidamente comprovado o direito de indenização alegado e, consequentemente, à retenção das benfeitorias. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo aos agravantes a gratuidade de justiça que postularam para o fim exclusivo de isentá-los do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alderica Martins Mascene e Dênis Cândido Ornelas em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias que manejam em desfavor do agravado – Gescino Carneiro de Almeida, curatelado representado por Wallace Carneiro de Almeida –, determinara a redistribuição aleatória da ação ao fundamento de que inexiste lastro legal para a distribuição da ação indenizatória por associação a ação possessória se não houvera determinação de retenção do imóvel objeto da demanda em razão das benfeitorias nele soerguidas. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes i) a distribuição do recurso à 3o Turma Cível, mediante reconhecimento de prevenção em razão da ação alegadamente conexa – ação possessória no 0026884-38.2016.8.07.0001 –, ii) a agregação de efeito suspensivo ao agravo, reconhecendo-se liminarmente a conexão suscitada e iii) determinando-se a suspensão do mandado de desocupação expedido no ambiente do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a ratificação das medidas antecipatórias. Postularam, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de conexão a enlaçar a ação de manutenção/reintegração da posse, em fase de cumprimento de sentença, preteritamente aviada pelos ora agravantes e a ação de indenização por benfeitorias que manejaram tendo como objeto as acessões agregadas ao mesmo imóvel objeto da possessória, determinando que sejam processadas perante o mesmo Juízo. Do alinhavado, afere-se que, conquanto não deduzida a pretensão recursal sob essa explícita formatação, o postulado alcança, em verdade, arguição atinente à competência do Juízo Cível ao qual endereçada originalmente a ação para seu processamento e julgamento, sob o prisma da prevenção decorrente de eventual conexão. Diante dessa apuração, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação (CPC, art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelos agravantes. Consignado esse registro e alinhado o objeto do agravo, deve ser ressalvado inicialmente que a pretensão de reconhecimento de prevenção da 3a Turma Cível, por haver examinado recurso precedente germinado da ação de manutenção/reintegração de posse no 0026884-38.2016.8.07.0001, reputada conexa à ação subjacente, demanda a perquirição do aventado vínculo a enlaçar as demandas individualizadas, exame que compreende o objeto deste agravo. Sob essa realidade, o reconhecimento de prevenção vindicado somente poderá ser perquirido mediante resolução da questão central do vertente recurso, não sobejando passível de exame em ambiente preliminar. Realizada essa ressalva, sobeja que a ação possessória no 0026884-38.2016.8.07.0001, distribuída ao Juízo da 11o Vara Cível de Brasília e içada como conexa à ação indenizatória por benfeitorias subjacente à guisa de se determinar seu processamento conjunto, encontra-se há muito sentenciada, denunciando a inviabilidade de ser reunida com a demanda ulteriormente proposta. Com efeito, abstraída qualquer análise acerca da eventual conexão entre a ação possessória e a ação de indenização por benfeitorias agregadas ao mesmo imóvel, objeto da pretensão ora aviada, o fato é que a ação de manutenção/reintegração de posse já fora julgada, inviabilizando a reunião desses feitos. Ainda que subsistisse qualquer vínculo conectivo ente as ações, o julgamento da ação primeva, da qual emergira o título em execução, o prejudicara de forma irreversível (STJ, Súmula 235). E se está, frise-se, no ambiente de ação nova, não de simples fase executiva ou liquidatória. Sob essa realidade, conquanto eventualmente conveniente a reunião das ações, ou ainda que se vislumbrasse prejudicialidade externa entre ambas, a par da insubsistência de liame material enlaçando as lides referenciadas passível de ensejar sua reunião para resolução conjunta sob o prisma da prevenção, que tem aplicação temperada justamente porque encerra regra de direcionamento processual que, em situações pontuais, releva o princípio do juízo natural, o que sobreleva é a constatação de que já resolvida definitivamente a demanda possessória. A possessória, em suma, está há muito sentenciada, não subsistindo, a seu turno, regra processual apta a ensejar a afirmação da prevenção, inclusive porque inexiste conexão entre ação julgada e ação em curso. Destarte, julgada a ação reputada conexa, não havendo que se falar em reunião (Súmula 235 do STJ), deve a ação indenizatória transitar de forma autônoma e independente, mediante distribuição aleatória. Esses argumentos encontram ressonância na jurisprudência desta Corte, consoante os julgados adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE IMISSÃO DE POSSE E USUCAPIÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FEITO SENTENCIADO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ E ART. 55, § 1o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o art. 55, §1o, do Código de Processo Civil em vigor, que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 2. No entanto, havendo o julgamento de algum deles, a conexão não deve ser reconhecida diante da impossibilidade de garantia de julgamento conjunto, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 235/STJ). 3. Ainda que superada a possibilidade de conexão, não se justifica o sobrestamento da imissão na posse diante da alegada incompatibilidade com o pedido de usucapião. Isso porque o mero ajuizamento do pedido declaratório não tem aptidão para desconstituir a autoridade da coisa julgada formada na demanda possessória. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1067775, 07078397320178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA VARA FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MAIOR INCAPAZ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação de alvará judicial visando à autorização para venda de bem imóvel em que um dos herdeiros é interditado. 2. De acordo com o artigo 286 do Código de Processo Civil, (S)erão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. 2.1. Não configurada qualquer das hipóteses de aplicação da norma aludida, correta a distribuição aleatória do processo. 3. Nos termos do Enunciado n. 235 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 4. No caso, a ação de interdição envolve discussão sobre a incapacidade do interditado e já foi julgada, enquanto a ação de alvará judicial trata de atos posteriores relativos ao exercício da curatela. Apesar de ambas as ações tratarem de conteúdo eminentemente protetivo da pessoa incapaz, não existe entre elas identidade de pedidos ou de causa de pedir, não havendo que se falar em conexão ou prevenção. Precedentes deste egrégio TJDFT. 5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.” (Acórdão 1796872, 07450547320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que, em tendo sido a ação de manutenção/reintegração de posse originalmente manejada há muito resolvida, inviável a afirmação de competência do Juízo em que transitara a ação primeva para o processamento e julgamento da ação indenizatória, devendo ser distribuída aleatoriamente, tendo em conta que não subsiste mais a possibilidade de prolação de decisões conflitantes nem se divisa hipótese de prevenção, conforme recomenda o princípio do juízo natural que tem gênese e estatura constitucional. Outrossim, aferida a inexistência de conexão a enlaçar a lide subjacente e a ação possessória primeiramente manejada pelos agravantes, decorre, como corolário dessa apreensão, a inviabilidade de acolhimento da pretensão de reconhecimento de prevenção da 3a Turma Cível para o julgamento do vertente agravo. Alfim, no tocante ao pedido de suspensão do mandado de desocupação expedido no ambiente do cumprimento de sentença no 0026884-38.2016.8.07.0001, afere-se que a pretensão ainda não fora examinada pelo Juízo de origem, não subsistindo, quanto ao ponto, decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem estando o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Desse modo, não sobeja possível resolver aludida pretensão nessa sede recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhados esses argumentos, com fundamento no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ademais, proceda a Secretaria as anotações e comunicações cabíveis no pertinente à composição passiva deste agravo, adequando-a à realidade processual. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator